Tribunal: TJDFT
Processo: 0757150-14.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0757150-14.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, BRUNO HENRIQUE NUNES NASCIMENTO, SAMIRA PORTO DE QUEIROZ NUNES REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: BRUNO HENRIQUE NUNES NASCIMENTO, SAMIRA PORTO DE QUEIROZ NUNES, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Os recorrentes Bruno Henrique e Samira Porto formularam pedido de antecipação de tutela recursal, a fim de que o Detran/DF seja compelido a expedir o CRLV do veículo de placa JFB-0555. A sentença, ao confirmar a tutela provisória deferida no agravo de instrumento no 0704335-54.2019.8.07.9000, julgou procedente em parte o pedido para declarar a nulidade dos processos administrativos no 055.018590/2017 e 055.020963/2017, a partir da decisão que rejeitou a defesa prévia, restituindo o prazo para recurso administrativo ao autor Bruno Henrique, uma vez que ele não teria sido notificado deste indeferimento. Entretanto, o Juízo de origem não apreciou o pedido para que fosse garantido aos recorrentes a expedição do CRLV anual, e tal requerimento também não foi abarcado pelo julgamento do agravo de instrumento supracitado, o que justifica a análise imediata desta pretensão liminar. É o breve relatório. O art. 300 do Código de Processo Civil dispõe que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano/risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, ambos os requisitos se veem satisfeitos, pois o fundamento para a negativa à expedição do CRLV ao autor – esgotamento dos recursos administrativos –, aparentemente, não se sustenta, pois ele não teria sido notificado da rejeição da defesa prévia interposta. Estando o processo administrativo do autor ainda na fase de deliberação de recursos, não pode o Detran/DF impedir a expedição regular do documento de licenciamento anual, principalmente por ser pública e notória a morosidade com que tais julgamentos são realizados. Precedente do TJDFT: Acórdão no 1104967, processo no 0708925-25.2017.8.07.0018, Relator: CARLOS RODRIGUES, Data de Julgamento: 21/06/2018, 6a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 05/07/2018, Igor Pinto Dias versus Diretor-Geral do Detran/DF. Ademais, há evidente perigo da demora na situação narrada, pois enquanto não expedido o correspondente CRLV, o veículo dos recorrentes não poderá circular nas vias públicas deste país, dificultando injustamente o direito de locomoção dos autores. Diante do exposto, defiro o pedido liminar para determinar que o Detran/DF, no prazo de 15 dias, expeça o CRLV anual do veículo de placa JFB-0555, salvo se existentes débitos em aberto distintos daqueles referentes aos processos administrativos no 055.018590/2017 e 055.020963/2017, sob pena de multa diária de R$ 300,00 até o limite de R$ 3.000,00. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de outubro de 2020. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito